Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva oriunda da ação no 32.159/97. Em debate, os critérios de atualização do débito, a limitação temporal da obrigação executada e a concessão da gratuidade de justiça. O juízo de origem afastou a limitação temporal requerida, rejeitou a impugnação quanto à aplicação da taxa SELIC nos cálculos da contadoria e manteve o benefício da gratuidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação imposta na sentença coletiva se limita ao período entre janeiro de 1996 e 28 de abril de 1997; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida configura anatocismo ou bis in idem; e (iii) determinar se subsistem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 fixou como termo inicial da condenação o mês de janeiro de 1996 e como termo final a data do restabelecimento do benefício, ainda que, na fundamentação, tenha reconhecido que a controvérsia se limitava ao período não alcançado pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, impetrado em 28 de abril de 1997.
4. O acórdão que julgou a remessa necessária na ação coletiva, embora tenha mantido o dispositivo da sentença, fundamentou expressamente a exclusão de parcelas posteriores à data de 28/04/1997, em razão da concessão da segurança no mandamus, reconhecendo a perda parcial do objeto da ação coletiva.
5. A interpretação sistemática dos fundamentos da sentença e do acórdão recursal, conforme os arts. 502 e 504, I, do CPC, impõe o reconhecimento de que o título executivo judicial está limitado ao período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, sob pena de execução em duplicidade de valores.
6. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, encontra amparo no art. 3o da EC no 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem, por se tratar de índice único que engloba correção monetária e juros de mora.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a aplicação da SELIC, nos termos legais e regulamentares, é legítima, inclusive sobre o montante já atualizado até novembro de 2021.
8. Quanto à gratuidade de justiça, o valor eventualmente percebido pela parte não é suficiente para afastar, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação imposta na ação coletiva no 32.159/97 limita-se ao pagamento das parcelas do benefício alimentação entre janeiro de 1996 e 28 de abril de 1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
2. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida não configura anatocismo nem bis in idem, pois substitui, de forma cumulativa, os índices de correção monetária e juros de mora.
3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade da parte para arcar com os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o, 502 e 504, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24/11/2020; TJDFT, Acórdãos nos 1854417, 1981450, 1990790, 1995469.